Tribunal: TJMT
Processo: 1029463-15.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029463-15.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTECIR BARROS DA SILVA - CPF: 005.563.721-31 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RE
CURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO
IMPUGNADO
. ÔNUS DO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO RESTRITIVO DE CRÉDITO. CULPA EXCLUSIVA DE
TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É do credor o ônus de comprovar a origem do
seu crédito não reconhecido pelo devedor.

2. A ausência de notificação ao devedor acerca da cessão de crédito havida não tem o condão de
tornar o débito inexigível, mas apenas afastar sua responsabilidade pela dívida, caso comprove o pagamento ao credor originário.

3. A prévia notificação do consumidor acerca do restritivo de crédito realizado em seus dados compete ao órgão mantenedor do c
adastro de proteção ao crédito, de modo que sua ausência não importa em reconhecer a inexigibilidade da dívida cuja comprovação foi documentalmente realizada.

4.Recurso conhecido e improvido.

5.
C
ustas processuais e honorários
advocatícios, fixados
em
10%
sobre o valor da causa,
pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1029463-15.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

WALTECIR BARROS DA SILVA

Recorrido:
REALIZE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

WALTECIR BARROS DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face REALIZE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sentença proferida no ID 161288681.

Julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por reconhecer
como legítimo o débito cobrado pela parte reclamada e, consequente, a ausência de ato ilícito por ela praticado. Acolheu a tese de litigância de má-fé da parte reclamante por alterar a verdade dos fatos, condenando-a ao pagamento de multa e honorários adv
ocatícios.

A parte

reclamante interpôs Recurso Inominado (ID

161288682). Alegou que não foi notificada previamente sobre a negativação dos seus dados, bem como que não há prova de que lhe foi enviado cartão de crédito pela parte reclamada. Informou que hou
ve notificação da inclusão do restritivo de crédito, mas não da cessão realizada pela parte reclamada. Sustentou que a inclusão indevida dos seus dados nos cadastros restritivos de crédito gera o dever de indenizar.

A parte reclamada apresentou contrarrazõ
es no ID 161288685.

Asseverou que não praticou ato ilícito, pois a negativação é decorrente de serviço prestado à parte reclamante, o que afasta o dever de indenizar. Postulou a manutenção da sentença prolatada pelo juízo singular.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prova da existência do débito impugnado
.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para
legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoáve
l atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

Nes
s
e sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃ
O INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a exist
ência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que mo
tivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa
. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a
declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuaç
ão do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoraç
ão os honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Dat
a de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte reclamada, no valor de R$846,62 (
ID

161288661
).

Analisando
o conjunto fático probatório disponível nos autos, especialmente
odocumento
juntado no
ID

161288672, pág. 6
, nota-se que a parte reclamada apresentou Contrato de Adesão de Cartão de Crédito, supostamente
assinado
pela parte reclamante.

Embora este docum
ento não identifique precisamente o valor do crédito, a parte reclamada encartou nos autos também
faturas discriminando a utilização do cartão de crédito (ID

161288674
)
, sendo esses
documentos
suficientes para a comprovação da origem do
débito
.

Ademais, não há nos a
utos prova de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação que autoriza reconhecer a sua legitimidade e a inexistência de conduta ilícita por parte da empresa reclamada.

Destaca-se também que, embora não te
nha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como autêntica ante a ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC).

Assim
,
reconheç
o
a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita.

Ausência de notificação de cessão de crédito.

Nos termos do artigo 292 do Código Civil, o devedor que não foi previamente notificado de ces
são de crédito fica desobrigado do pagamento efetuado ao credor primitivo, logo, a ausência de notificação, por si só, não caracteriza conduta ilícita, pois não exclui a validade jurídica existente entre o cedente e o cessionário e, muito menos, suprime a
exigibilidade do crédito.

A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o Tribunal a quo consignou que "a ausência de
notificação prévia não é circunstância hábil para invalidar a obrigação, porquanto se limita a desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao cessionário, enquanto dela não ciente". 2. O devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, não
pode opor resistência fundada na ausência de notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013)

DIREITO CIVIL E PROC
ESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a n
otificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O o
bjetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diret
amente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da c
obrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ REsp 936589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011,
DJe
22/02/2011)

Portanto, a ausência da notificação da cessão não
tem o condão de
tornar inexigível o crédito
.

Notificação de restritivo.

Em relação à prévia notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, não é
responsável por esta notificação,

conforme entendimento pacificado pelo STJ:

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição. (
Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/200
8).

Confira-se
:

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à in
scrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à ins
crição". (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Julgado em 27/09/2016).

Portanto, independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o caso concreto.

D
ispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processua
is e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa,

observado o disposto no art. 98, §
§

2
º
e 3º
, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023